Tribunal: TJES
Processo: 0005355-87.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anúncio de Processo, Substância ou Objeto Destinado a Provocar Aborto
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005355-87.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TARLES HENRIQUE RANGEL MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0005355-87.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: TARLES HENRIQUE RANGEL MATOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA EM LOCAL PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Tarles Henrique Rangel Matos contra sentença que o condenou à pena de 10 dias-multa, pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41, em razão da posse de objetos perfurocortantes (canivete, navalha, tesouras) e um dichavador, dentro da sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Fórum de Cariacica/ES, os quais foram identificados após cumprimento de mandado de prisão em desfavor do acusado.

2.
Em suas razões recursais, o apelante sustenta a atipicidade da conduta, invoca o princípio da insignificância e argumenta a desproporcionalidade da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se a ausência de dolo específico ou de risco concreto afasta a tipicidade; (ii) verificar a possibilidade de incidência do princípio da insignificância; e (iii) analisar a proporcionalidade da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que o art. 19 da LCP tipifica contravenção de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto à integridade de terceiros ou intenção de lesionar. Com isso, tem-se que a presença do apelante em prédio do Poder Judiciário (Fórum de Cariacica), sob custódia e portando objetos perfurocortantes, agrava o juízo de reprovabilidade da conduta, ainda que os objetos estivessem guardados e não tenham sido utilizados de forma lesiva, de modo que afasta-se a alegação de atipicidade.

5
. Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, tem-se que este é inaplicável ao presente caso, vez que “
a conduta do apelante gerou situação de potencial risco à ordem e à segurança do ambiente, não se podendo considerar irrelevante o porte de objetos potencialmente perigosos em um local de acesso restrito e de relevância institucional
”, conforme destacado no parecer elaborado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

6
. Por fim, mantém-se a pena aplicada pelo Juízo sentenciante (10 dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário-mínimo à época dos fatos), vez que esta já foi fixada no mínimo legal, conforme disposto no art. 49 do CP, bem como respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena, não havendo motivos para sua redução.

7
. Dessa forma, tem-se que não assiste razão à parte apelante, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9.

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)